Tribunal: STF
Processo: AI 537333
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV,
   DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA SOMENTE EM EMBARGOS À
   EXECUÇÃO.
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é
   vedado o uso do salário mínimo como fator de atualização da
   indenização. O mesmo não ocorre, contudo, quando se faz uso dele
   como expressão do valor inicial da indenização.
No entanto, no
   caso, observo que se trata de recurso extraordinário originário
   de embargos à execução. Assim, a vinculação da indenização ao
   salário mínimo é matéria que não pode mais ser discutida,
   porquanto alcançada pela coisa julgada.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.